Tribunal: TJSP
Processo: 2161588-11.2025.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO APENAS DEVOLUTIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA, COM O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1012, 'CAPUT', DO CPC, UMA VEZ QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO SEU §1o. PORTANTO, O EFEITO

Ementa:
PEDIDO DE EFEITO APENAS DEVOLUTIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA, COM O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1012, 'CAPUT', DO CPC, UMA VEZ QUE NÃO SE ENQUADRA DENTRE AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO SEU §1o. PORTANTO, O EFEITO SUSPENSIVO, NESSE CASO, SE OPERA DE FORMA "OPE LEGIS", SENDO AUTOMÁTICO. EMBORA SEJA POSSÍVEL O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PELO RELATOR DO RECURSO, PARA TANTO SERIA NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO §4o DO ARTIGO 1012, DO CPC, E A MERA ALEGAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE 330 DEMANDAS JUDICIAIS CONTRA O RÉU NÃO É O BASTANTE PARA CONFIGURAR, POR SI SÓ, O "RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO". PEDIDO INDEFERIDO.